Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA. OFERTA DE “CARÊNCIA ZERO”. VINCULAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada na origem, consoante art. 300 do CPC, para deferir o pedido de exame solicitado, conforme relatório médico, sem exigência de carência, mormente quando oferecida “carência zero” no momento da contratação.